Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO I, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 485, § 1o, DO CPC. DESNECESSIDADE.

1. Se a parte autora, embora devidamente intimada, não cumpre a determinação de emenda à inicial, destinada a suprir a ausência por inexistência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, acertada a extinção do processo sem resolução de mérito.

2. É certo que o Código Instrumentário consagra os princípios da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e economia processuais e da instrumentalidade das formas. Todavia, não é menos certo que a obrigação de cumprir de maneira exata e tempestiva as determinações do magistrado decorre do dever de boa-fé e cooperação, sobretudo aquelas para as quais a inobservância do referido Codex comina consequências processuais

3. A intimação pessoal da parte interessada, objetivando a extinção do processo sem resolução de mérito, só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC, não o sendo, portanto, no caso do disposto no inciso I, do mesmo dispositivo legal.

4. Apelo não provido.